Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.

I – Facultada a emenda da inicial para juntada de documento idôneo que permitisse ao MM. Juiz analisar a regularidade da composição do polo passivo e legitimidade da parte na ação de busca e apreensão, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC.

II – Apelação desprovida.